Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Defiro o requerimento juntado ao ID 28990465. Determino o adiamento do julgamento do presente recurso para a Sessão Ordinária por Videoconferência subsequente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator